Tribunal: TJMT
Processo: 1006565-43.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006565-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), SILVANA MOURA LIMA - CPF: 035.214.151-47 (AGRAVANTE), HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – TESE DE IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário da agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e até mesmo de que a referida quantia refere-se a sua remuneração, de rigor a manutenção da decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006565-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

SILVANA MOURA LIMA

AGRAVADO:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVANA MOURA LIMA
contra a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
,
que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002840-88.2016.8.11.0050, ajuizada pelo
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
, rejeitou a alegação de impenhorabilidade, sob o argumento de que há elementos probantes hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada, bem como inexiste comprovação nos autos de que a reserva monetária é exclusiva para a subsistência da devedora e de sua família.

Em suas razões recursais a agravante aduz que
“propõe o presente recurso, uma vez que teve alguns valores de sua conta bloqueados por intermédio de decisão judicial, conforme vislumbra-se do id. 97903381, e certidão de bloqueio de id. 101406681”
(sic).

Ressalta que
“[...] fora bloqueada a quantia de R$ 3.936,75 (três mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), bloqueados diretamente de uma conta-corrente de titularidade da agravante (juntamente ao Banco Nubank - NU PAGAMENTOS S.A), ora devedora naquele feito”
(sic).

Afirma que “
[...] o aludido bloqueio veio a alcançar uma importância depositada em CADERNETA DE POUPANÇA de titularidade da agravante, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – C.E.F, que continha a quantia de R$ 5.000,26 (cinco mil reais e vinte e seis centavos), oportunidade em que posteriormente foi solicitado o desbloqueio, nos termos do artigo 833, X, do NCPC (id. 107492594)”
(sic).

Anota que
“[...] tais “movimentações” tratam-se de valores creditados a título de CRÉDITO DE JUROS e RENDIMENTOS MENSAIS (renda mensal básica), o que está dentro da normalidade, em se tratando de uma CONTA-POUPANÇA”
(sic).

Discorre que
“Ademais, Excelências, percebam que os únicos valores debitados da aludida conta-poupança, referem-se ao envio de 03 (três) PIX dos valores de: a) R$ 37,00 (trinta e sete reais) no mês de janeiro/2023; b) R$ 32,00 (trinta e dois reais) no mês de fevereiro/2023, e c) R$ 31,00 (trinta e um reais), no mês de março/2023”
(sic).

Assevera que
“os valores ali contidos, sempre foram padronizados de modo que nunca estiveram inferiores à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e nunca superiores à R$ 5.038,00 (cinco mil e trinta e oito reais), o que de fato comprova que a referida conta bancária NÃO É SEQUER MOVIMENTADA, corroborando a sua natureza de CADERNETA DE POUPANÇA”
(sic).

Registra ser
“imperioso pois, decretar a IMPENHORABILIDADE da quantia bloqueada, com a consequente liberação do valor para a conta já informada no id. 107492594”
(sic).

A par desses argumentos, inicialmente requer
“[...] seja decretada a IMPENHORABILIDADE do valor constrito, referente à conta bancária junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor de R$ 5.000,26 (cinco mil reais e vinte e seis centavos), por se tratar de CONTA-POUPANÇA, ferindo gravemente o artigo 833, X, do NCPC”
(sic).

No mérito, pede
“[...] seja CONHECIDO e PROVIDO o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO e, por consequência, decretar a IMPENHORABILIDADE da quantia bloqueada, com a liberação do valor para a conta já informada no id. 107492594, caminhando ao efetivo e afortunado encontro do Direito e da Justiça!”
(sic).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 05/04/2024, conforme Id.
208670699
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, considerando o documento apresentado sob o Id. 208553166,
defiro
a justiça gratuita em favor da agravante.

Nesse contexto, como o art. 5º, inciso LXXIV da Carta Cidadã dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
,

e uma vez constatado o requisito essencial para a concessão do benefício pretendido, resguardando-lhe a tutela jurisdicional adequada (art. 5º, XXXV, CF), deve ser deferido o pedido neste tocante.

Ultrapassada a questão, cinge-se dos autos que o
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
ajuizou a execução de título extrajudicial em desfavor de
SILVANA MOURA LIMA
, ora agravante
, narrando que esta firmou Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, onde confessou ser devedora da quantia de R$24.166,82 (vinte e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), tendo em vista que foi contemplada em consórcio, com um veículo marca: FIAT, modelo: Linea Essence 1.8, Ano/Modelo: 2013/2013, cor: Prata, Placa: QBO-7563, e não honrou com as parcelas acordadas.

Infere-se, na origem, que no curso da demanda executiva foi deferida a penhora
online
postulada pela instituição exequente agravada, onde restou constrita, respectivamente, a importância de R$3.936,75 (três mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), bloqueada diretamente de uma contracorrente de titularidade da agravante (mantida junto ao Banco Nubank - NU PAGAMENTOS S/A), e de R$5.000,26 (cinco mil reais e vinte e seis centavos), que a ora recorrente sustenta ter sido bloqueado de caderneta de poupança de sua titularidade, mantida junto à Caixa Econômica Federal – CEF.

Diante disso, a ora agravante apresentou impugnação, argumentando que seria o valor impenhorável por ser oriundo de conta poupança, o que foi indeferido pela togada singular. E uma vez opostos embargos declaratórios, estes foram acolhidos, porém, manteve a penhora sob os seguintes argumentos:

“(...) Quando da prolação da sentença/decisão, o juízo, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

Verifica-se que assiste razão a embargante no que tange à contradição na fundamentação da decisão ao fundamentar a ausência de comprovação do bloqueio de conta perante à Caixa Econômica Federal.

Isso porque, o documento de ID 107492596 comprova o bloqueio efetuado no montante de R$5.000,26.

Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração opostos neste ponto e passo a análise do pedido de impenhorabilidade.

Dispõe o art. 833, X, do CPC que “são impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.

Contudo, tal dispositivo não deve ser conduzido restritamente. Necessário se faz ser observada a função/utilização da conta poupança em nome do executado.

Isso porque a conta poupança utilizada pelo executado como conta corrente não se beneficia da impenhorabilidade prevista no art. 833, X , do CPC.

Observa-se pelos extratos aportados em ID 113679688, que os valores lá depositados são constantemente movimentados, não podendo ser aplicada a impenhorabilidade ao caso.

Assim, havendo elementos probantes hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada, bem como inexiste comprovação nos autos de que a reserva monetária é exclusiva para a subsistência da devedora e de sua família, afasto a alegação de impenhorabilidade e defiro a transferência e levantamento dos valores bloqueados na Caixa Econômica Federal pelo exequente [...]”
(Id. 206348153)

Pois bem. Consoante preconiza o art. 833, inciso X do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

No caso concreto, embora o dinheiro bloqueado efetivamente conste depositado em uma conta poupança, de acordo com os movimentos financeiros registrados nos extratos acostados nos Ids.
113680593
, 113680594,

113680597 e 113680600
dos autos de origem, é
possível vislumbrar que esta vem sendo usada como se fosse conta corrente
, o que faz concluir que os argumentos da agravante não merecem guarida.

Diante desse contexto, mostra-se incontroverso que a executada agravante, ao utilizar a referida caderneta de poupança com tamanha regularidade de movimentação, desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X do CPC.

Melhor explicando,
para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.

A propósito, no mesmo sentido já decidi recentemente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC –
TESE DE IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário da agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e até mesmo de que a referida quantia é referente a sua remuneração, de rigor a manutenção da decisão.”
(N.U 1004992-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024) (grifei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024